Tribunal: TJSP
Processo: 0014144-22.2013.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados
e
discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014144-22.2013.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes DIONE
WILLIANS DOS SANTOS FERREIRA, ALEXANDRE BARCELOS DE CASSIO e
DOUGLAS PATROCINIO LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014144-22.2013.8.26.0196 -Voto no
2
voto número 46.737
Apelação no 0014144-22.2013.8.26.0196
(Proc. no 14144/2013 - 1a Vara Criminal Franca)
Apelantes/Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO
DIONE WILLIANS DOS SANTOS FERREIRA
ALEXANDRE BARCELOS DE CASSIO
DOUGLAS PATRIOCINIO LIMA
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 740/745), acrescenta-
se que foram condenados Dione Willians dos Santos Ferreira e
Alexandre Barcelos de Cassio a cumprir, cada qual, as penas de seis
(06) anos, seis (06) meses e doze (12) dias de reclusão e pagamento de
dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal, e Douglas Patriocinio Lima a
cumprir as penas de cinco (05) anos, sete (07) meses e seis (06) dias de
reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal,
fixado, para todos, o regime inicial semiaberto, por terem infringido o
artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal. Condenados, ainda, ao
pagamento das custas processuais, nos termos da Lei.
O Ministério Público, pelo seu representante, Promotor
de Justiça, apelou, à fl. 767, e apresentou as razões do inconformismo,
às fls. 768/773, buscando o reconhecimento da agravante da
reincidência para os corréus Dione e Alexandre e a fixação de regime
prisional inicial fechado para os acusados.
Dione Willians dos Santos Ferreira e Alexandre Barcelos
de Cassio, igualmente, recorreram, por intermédio da Defensoria
Pública, à fl. 759, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014144-22.2013.8.26.0196 -Voto no
3
829/839, para ambos, alegando, preliminarmente, violação do direito ao
silêncio; no mérito, busca as absolvições, por insuficiência probatória.
Douglas Patriocinio Lima, da mesma forma, apelou, por
intermédio de sua Defesa constituída, à fl. 783, que apresentou as
razões do inconformismo, às fls. 784/798, alegando, preliminarmente,
ilicitude das provas; no mérito, almeja a absolvição, por falta de provas;
subsidiariamente, pleiteou o afastamento da majorante de emprego de
arma de fogo, a desclassificação para furto simples e a substituição da
pena privativa por restritiva de direitos ou a suspenção condicional da
pena.
Os recursos foram contrariados, às fls. 825/828, 843/849 e
857/861; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 891/902, opinou pelo provimento
do apelo ministerial e pelo improvimento dos recursos defensivos.
É o relatório.
2- Preliminarmente, deve-se ressaltar que, de fato, não
ocorreram as aduzidas nulidades. Nesse sentido, bem salientou o Ilustre
Representante da Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 892/893: “Alegaram
os defensores dos acusados a utilização de prova ilícita, uma vez que o
policial militar Adilson Ferreira atendeu o telefone do réu Douglas no
momento da abordagem. Se razão, contudo. Não há nada de ilícito no
procedimento adotado pelo policial militar. Como se viu, o acusado
encontrava-se logo após o cometimento do delito, ou seja, ainda em estado
de flagrância. Na situação em tela, fora noticiado aos policiais militares a
existência de indivíduos em um veículo Kadet rondando a casa da vítima.
Após diligenciarem nas redondezas, os policiais encontraram o acusado
Douglas na condução do veículo Kadet, logo após a subtração do veículo. Ao
atender o telefone de pessoa suspeita do crime de roubo a qual estava no
interior do veículo referido como o utilizado para a prática do delito o agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014144-22.2013.8.26.0196 -Voto no
4
policial agiu em favor do interesse público em detrimento da intimidade do
acusado, nada havendo de inidôneo em sua conduta. Além disso, conforme
noticiado pelo policial em seu depoimento, este atendera o telefone com
autorização do acusado, de modo que improcede a alegação de violação à
sua intimidade e vida privada. Também não há não nenhuma violação ao
direito ao silêncio do acusado Alexandre. Após o policial atender ao telefone,
o acusado de pronto começou a falar, dando pistas sobre o delito e sobre o
local onde estaria o veículo roubado. Em nenhum momento o apelante foi
forçado a falar ou a produzir prova contra si mesmo, tendo os policiais
militares agido de modo correto e dentro da legalidade.”. Assim, as
preliminares de nulidade devem ser rechaçadas.
Afastadas as prejudiciais obstativas, adentra-se na análise
do mérito.
As apelações devem ser parcialmente providas, como
adiante se verá.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à
lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos
os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em
essência, de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que Dione
Willians dos Santos Ferreira e Alexandre Barcelos de Cassio e Douglas
Patriocinio Lima praticaram o crime noticiado nos autos. Segundo os
elementos de convicção trazidos ao processo, eles, agindo em conjunto
e com identidade de propósitos com um indivíduo não identificado,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
subtraíram os bens descritos na exordial acusatória, de propriedade da
vítima Danúbia Silva Siqueira Couto Rosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014144-22.2013.8.26.0196 -Voto no
5
Interrogados, em juízo negaram a prática delitiva. Dione
disse que residia com sua genitora em endereço diverso daquele que
alguns bens subtraídos foram encontrados. Alexandre alegou que
perdeu alguns telefones, não sabendo se o celular encontrado era de
sua propriedade. Douglas afirmou que apenas deu carona no Kadet de
sua mãe para três indivíduos.
A vítima, sempre que ouvida, apresentou declarações
seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para
duvidar dela. Frisou que viu Douglas dentro do carro e Dione estava sem
capuz. Como é sabido, a palavra da vítima tem subido valor em crimes
patrimoniais, praticados na clandestinidade.
A testemunha acusatória Rodrigo Oliveira de Lima
esclareceu que viu um veículo Kadet em alta velocidade, descendo dele
três indivíduos, os quais adentraram com a vítima no imóvel, enquanto o
motorista parou próximo, ocasião em que comunicou a Polícia.
A versão dos policiais militares rodoviários encontra
respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos. Não há
razão para se fazer restrições àquilo que foi dito pelos agentes públicos.
Iterativa é a jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de
policiais, quando se encontram com outros elementos de convicção.
Não há razão para refutá-los. Ressalta-se que não há nos autos somente
a palavra dos policiais a incriminar os recorrentes e, sim, suficiente
conjunto probatório indicando suas culpabilidades.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação dos acusados pela infração penal a eles
atribuída na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014144-22.2013.8.26.0196 -Voto no
6
O delito de roubo duplamente qualificado foi, pois,
comprovado e configurado, sem dúvida. É evidente que os acusados,
agindo em conjunto e com identidade de propósitos, roubaram os bens
da vítima. Não foram condenados com base apenas em meros indícios,
suposições, ou probabilidades. Não há somente o inquérito policial a
fundamentar as condenações e, sim, contundente prova oral e material,
produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa. O emprego de arma ficou bem comprovado pela prova
produzida ao longo da persecução. Nesse passo, destaca-se: “O
testemunho da vítima é suficiente para comprovar a presença e/ou utilização
de armas, não sendo imprescindível a sua apreensão.” (RJDTACRIM 10/142
Rel. MARREY NETO). O concurso de agentes também restou
demonstrado e independe de identificação de demais adeptos.
Portanto, as condenações eram medidas que se impunham.
As penas comportam alteração. Na primeira fase da
dosimetria, foram devidamente majoradas na fração de um sexto (1/6)
para os corréus Dione e Alexandre, em razão de seus maus
antecedentes (cf. fls. 358, 359 e 398). Na segunda fase, ausentes
circunstâncias agravante e atenuantes. Observa-se que constam nos
autos informações de outras condenações dos corréus Dione e
Alexandre, mas com trânsito em julgado para a defesa após o delito em
questão, não estando aptas a caracterizar a agravante da reincidência. O
crime de roubo foi duplamente qualificado, de modo que admite o
acréscimo de três oitavos (3/8), adotado por esta Colenda Câmara,
diante de duas causas especiais de aumento, finalizando-as em seis (06)
anos e cinco (05) meses de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa
para os corréus Dione e Alexandre e cinco (05) anos e seis (06) meses
de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa para o corréu Douglas.
Mencione-se que a pena de multa, data vênia, foi calculada a menor em
primeira instância, o que não pode aqui ser alterado em prejuízo dos
sentenciados, diante da ausência de recurso do órgão acusatório nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014144-22.2013.8.26.0196 -Voto no
7
ponto. Incabível a substituição das penas privativas por restritivas de
direitos ou a aplicação da suspensão condicional das penas, pois não
preenchidos os requisitos enunciados nos artigos 44 e 77, ambos do
Código Penal. O regime prisional mais rigoroso é o único compatível
com a gravidade do crime perpetrado, pois o certo e irrefutável é que
cometeram um delito grave, demonstrando intrepidez e ousadia e a
resposta penal só poderá ser considerada justa e proporcional quando
determine o regime prisional fechado, não se mostrando regime menos
gravoso suficiente à prevenção e à repressão.
Observa-se, ainda, que os apelantes Dione e Alexandre vêm
sendo assistidos pela Defensoria Pública; sendo beneficiários da Assistência
Judiciária Gratuita. E, portanto, devem ser a eles aplicáveis os artigos 2°,
parágrafo único, 3° e 9°, todos da Lei n° 1.060/50, que os isentam do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pelo menos
por ora. Futuramente, se adimplentes, deverão arcar com o pagamento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
ministerial para alterar o regime prisional inicial dos acusados para o
fechado e rejeita-se as preliminares e dá-se parcial provimento aos
apelos defensivos, para reduzir as reprimendas impostas para os novos
patamares de seis (06) anos e cinco (05) meses de reclusão e
pagamento de dez (10) dias-multa para os corréus Dione e Alexandre e
cinco (05) anos e seis (06) meses de reclusão e pagamento de dez (10)
dias-multa para o corréu Douglas e, de ofício, determina-se o
sobrestamento do pagamento das custas processuais dos corréus
Dione e Alexandre, mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR